Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM PARALISAÇÃO DE OBRA ATÉ QUE SEJAM CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS SOLICITADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE “HABITE-SE”. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO E DE ATENDIMENTO DAS NORMAS DE REGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A VALIDADE DESSE ATO ADMINISTRATIVO.
1. No caso, a parte exequente visa ao cumprimento da obrigação de fazer imposta em Ação Civil Pública, no sentido de compelir a executada a manter paralisadas as obras do imóvel litigioso até que sejam cumpridas as exigências administrativas voltadas ao restabelecimento da regularidade da construção.
2. Conforme entendimento firmado na doutrina e na jurisprudência pátria, a expedição da carta de “habite-se”, por se tratar de ato administrativo, goza da presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual as informações nela contida devem ser consideradas válidas e legais até prova em contrário.
3. Inexistindo nos autos prova concreta apta a afastar o atributo da presunção de legitimidade do ato administrativo que concedeu o “habite-se” do imóvel litigioso, deve-se manter hígido tal ato, que comprova a conclusão da construção do imóvel e a sua adequação às normas e regulamentações vigentes e, por isso, obsta o prosseguimento do presente cumprimento de sentença.
4. Recurso de apelação desprovido.